Tribunal: TJDFT
Processo: 0727831-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727831-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO DO MONTE SEABRA JUNIOR AGRAVADO: LIDUINA LOPES DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maurício do Monte Seabra Júnior em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, nos autos do Processo n° 0704342-10.2020.8.07.0012, indeferiu o pedido de anulação do leilão/arrematação. A decisão Id. 38577551 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebeu o presente recurso somente no efeito devolutivo. Nas contrarrazões Id. 40498843, a Agravada suscita a preliminar de perda superveniente do objeto recursal. Informa que o fundamento utilizado pelo Agravante para anular o leilão/arrematação era o Agravo de Instrumento n° 0734505-72.2021.8.07.0000, que ainda não havia transitado em julgado e impedia a transferência do imóvel para o arrematante. Intimado o Agravante para se pronunciar sobre a preliminar de perda superveniente do interesse recursal, deixou transcorrer in albis o prazo legal. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a se valer das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Dos autos, verifica-se que foi determinada a alienação do imóvel objeto da lide por meio de leilão eletrônico, para a extinção do condomínio, o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento n° 0734505-72.2021.8.07.0000. Esta eg. 3a Turma Cível negou provimento ao Agravo de Instrumento e o Recurso Especial interposto contra o v. Acórdão n° 1431767 foi inadmito e deu-se o trânsito em julgado. Assim, considerando o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0734505-72.2021.8.07.0000 e não havendo outro fundamento para anular o leilão/arrematação, não tem o Agravante mais interesse no presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Instrumento. Agravo Interno prejudicado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora